Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-97.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) POR AGRAVANTE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia.
4. A efetiva ameaça de morte levada a efeito, pelo réu, contra a sua ex-companheira adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
5. Com a edição da Lei 14.188, de 2021, os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica, passaram a ter pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, conforme preceito secundário incutido no § 13 do art. 129 do Código Penal.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto), razão pela qual, na hipótese, a pena imposta deve ser reduzida.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.